Tribunal: TJDFT
Processo: 0731596-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA. URGÊNCIA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. EXCLUSÃO ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a limitação de descontos bancários sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a concessão de tutela de urgência para a suspensão de cobranças e limitação dos descontos referentes a mútuo feneratício quando os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil estão presentes; e (ii) verificar se é possível a exclusão antecipada da sanção pecuniária sem a demonstração de causa excludente da responsabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise perfunctória dos autos indica que os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a limitação de descontos bancários foram demonstrados pelo mutuário e reconhecidos de forma fundamentada pelo Juízo de Primeiro Grau.
4. A exclusão antecipada da sanção pecuniária sem a comprovação inequívoca da suposta causa excludente de sua responsabilidade é impossível.
5. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para a suspensão de cobranças e limitação dos descontos referentes a mútuo feneratício é possível quando os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil estiverem demonstrados. 2. A exclusão antecipada da sanção pecuniária sem a comprovação inequívoca da suposta causa excludente de sua responsabilidade é impossível.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a.